Tribunal: TJMT
Processo: 1007431-56.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007431-56.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (REQUERIDO), Willian Cardoso Galvão (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), WILLIAN CARDOSO GALVAO - CPF: 038.073.601-23 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR INOMINADA.COM DETERMINAÇÕES DE OFÍCIO.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA

–
PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR –

REEDUCANDO QUE FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO PARA A
COVID
-19
–
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA –
DECISÃO FUNDAMENTADA
NO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
E
NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ

– AÇÃO IMPROCEDENTE.

Inexi
ste verossimilhança e urgência para conceder efeito suspensivo ao agravo de execução penal interposto contra decisão que concedeu prisão domiciliar ao requerido no curso da execução da penal
,
quando
o édito vergastado está amparado no princípio da dignidade da pessoa humana, bem como na Recomendação n. 62 do CNJ, que orienta os juízes a adotarem
medidas preventivas à propagação da doença covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, nelas incluindo, reavaliação das prisões cautelar e se flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Medida
cautelar
inominada

julgada
improcedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido liminar, deduzida pelo
Ministério Público
, para atribuir efeito suspensivo ao agravo
de
execução
penal
, interposto nos autos do Processo de Execução de Pena n. 0005718-49.2012.8.11.0042, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, contra a decisão que concedeu prisão domiciliara
Willian Cardoso Galvão
,

pelo prazo de 6 (seis) meses, em virtude de ser ele supostamente portador de doença grave.

O requerente sustenta que ingressou com este recurso, visando a reforma da aludida decisão, tendo em vista
que o magistrado, embora tenha reconhecido que não era ocaso de revogar a prisão decretada em razão da unificação das penas, concedeu ao requerido o direito de ele dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, por entender que
a permanência do penitente em unidade prisional coloca em risco sua vida
, uma vez que convulsionou durante a audiência de justificação e declarou que sofre de epilepsia, embora não tenha juntado qualquer atestado médico comprovando seu estado de saúde, situação que viola as disposições do art. 318, II, do Código de Processo Penal e
art.
117, II, da Lei de Execução Penal.

Assevera, ademais, que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça refere-se à opção da prisão domiciliar aos presos em regime aberto ou semiaberto ou, estando no regime fechado, houver sintomas da doençacovid-19,nãose enquadrando nessas hipóteses o caso do requerido, uma vez que ele cumpre pena privativa de liberdade no regime fechado e, apesar deter alegado na audiência sofrer de epilepsia, não há nada nestes autos que comprove essa alegação.

Sustenta, outrossim, que a não concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução já interposto, poderá implicar na fuga e desaparecimento do requerido,
que poderá fugir mesmo com tornozeleira eletrônica; asseverando, ainda, que não haverá controle se ele estará protegido do contágio em sua residência.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a atribuição de efeito suspensivo ao agravo
de
execução
penal
, para que seja revogada a prisão domiciliar de
Willian Cardoso Galvão
, determinando o seu imediato retorno ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, com a expedição e cumprimento de mandado prisional; e, no mérito, a confirmação da liminar porventura concedida.

O pedido de urgência foi indeferido pelas razões lançadas na decisão encontradiça no ID
86044471
.

O requerido apresentou contestação
, ocasião em que
requereu o improvimento do pedido
(ID
90285986
).
Em seguida
, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
92986955
, manifestou-se
pel
a procedência
desta
ação,
para que
seja
concedido o efeito suspensivo ao agravo
de execução penal
.

É o relatório
.

Inclua-se o presente feito eletrônico em pauta para julgamento, na forma regimental.

V O T O R E L A T O R

Acerca da matéria discutida nesta cautelar, é importante destacar que o art. 197 da Lei de Execução Penal preconiza que das decisões proferidas pelo juiz caberá
agravo de execução
, sem efeito suspensivo. Contudo, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo a esse tipo de recurso, via ação cautelar preparatória, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão, ou seja: o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Logo, recebo a presente como medida preparatória no recurso de agravo
de
execução
penal
, eis que o art. 3ºdo Código de Processo Penal permite a aplicação analógica de dispositivos do Código de Processo Civil, sendo certo que essa norma expandiu a possibilidade de o magistrado decidir e de a parte requerer tutelas provisórias de urgência ou de evidência, em caráter antecedente ou incidental, inclusive no âmbito recursal.

Isso
,
porque, indiscutivelmente, a instrumentalidade da ação cautelar se presta a garantir a efetividade de outro provimento judicial, com a possibilidade de o relator deferir uma tutela acautelatória, em casos específicos, quando presentes os requisitos indispensáveis de modo a resguardar a eficácia da decisão de mérito do recurso.

N
o caso vertente, como visto alhures, o requerente pretende a atribuição de efeito suspensivo ao agravo
de
execução
penal
interposto contra decisão que concedeu
ao requerido o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar
, a fim de que seja conduzido ao regime fechado, até a apreciação definitiva do mencionado recurso.

No entanto,
como foi ressaltado na análise do pedido liminar
, não se vislumbra qualquer risco de perda de eficácia do recurso interposto pelo requerente, porquanto a decisão que concedeu a prisão domiciliar a Willian Cardoso Galvão não se afigura desprovida de fundamentação, não apresentando, tampouco, eiva capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, a permitir a atribuição do efeito suspensivo almejado.

A propósito, confira-se o teor da decisão combatida:

[...]

Vistos etc.

Trata-se de audiência de apresentação designada para o dia de hoje

(15/04/2021), após notícia de cumprimento da ordem de prisão expedida em nome do recuperando

Willian Cardoso Galvão, por força de fixação do regime fechado.

Extrai-se do feito que, o recuperando encontrava-se no cumprimento do

regime semiaberto, todavia, ao aportar ao PEP a terceira condenação, foi realizada a soma das

reprimendas e a consequente fixação do regime fechado.

Ouvido na presente audiência, o apenado relatou que é pai de 04 filhos

menores, sendo que 03 deles dependem dos seus cuidados. Além disso, noticiou que possui quadro

clínico de epilepsia, que necessita do uso de remédio continuo - “fenobarbital”.

A defesa, por sua vez, indica que o feito será instruído com documentação

relativa aos filhos do apenado para futuro pedido de prisão domiciliar. Não obstante, clama pelo

encaminhamento do mesmo para o CRC. Contudo, com base no surto que o recuperando
teve em

plena audiência, pugna, por razões humanitárias, que ele seja colocado em prisão domiciliar, de

imediato.

O representante do Ministério Público opinou pelo cumprimento da

decisão, na forma em que ela foi estabelecida, a fim de instalar o sentenciado no regime fechado.

É o relato.

Ao menos por ora, não há que se falar em revogação da prisão decretada

nos autos, motivo pelo qual MANTENHO a ordem prisional.

Não obstante, durante o presente ato, consoante se extrai da mídia

audiovisual, o recuperando sofreu convulsão, em face de crise epilética.

Ora, a questão verificada é de extrema sensibilidade, ainda, pois, em face

do quadro de pandemia vivenciado, o qual clama por atenção ainda mais especial à saúde da

pessoa privada de liberdade.

Logo, salta aos olhos que razão assiste à defesa, que pugna pela imediata

inserção do apenado em prisão domiciliar, como medida de política criminal e garantia do direito à

saúde.

Some-se a isso o fato de que, consoante mencionado na audiência, o

recuperando tem em seus cuidados 3 (três) crianças, circunstância esta que haverá de ser

comprovada futuramente, mediante documentos pela Defensoria Pública.

No caso, a Recomendação nº 62, do de 17 de
Março
de 2020, do

Conselho Nacional de Justiça - CNJ, solicitou aos juízes que considerem a viabilidade de concessão

do benefício aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde,

dentre eles, idosos acima de 60 (sessenta) anos de idade, como se denota da alínea a do inciso I do

artigo 5º, que assim estabelece:

"Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com

vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de

disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada

dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante

no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes,

lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com

deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas

que se enquadrem no grupo de risco;"

O quadro atual do Centro de Ressocialização de Cuiabá é de extrema

superlotação, posto que segrega cerca de 800 pessoas quando, na realidade, possui capacidade

para, tão somente, 395.

Os ditames recomendatórios da Organização Mundial de Saúde,

considerando o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e o agravamento significativo

do risco de contágio em estabelecimentos prisionais foram observados na Recomendação nº 62 do

CNJ, que, em seu art. 5º, traz em seu bojo, ditames orientativos aos Juízes de Execução Penal, com

vistas à redução dos riscos epidemiológicos do Coronavírus - COVID-19, dentre eles, a viabilidade

de concessão de prisão domiciliar à idosos, como ocorre no caso em tela.

Assim, no tocante à concessão da prisão domiciliar, o Código de Processo

Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão

domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais, quais sejam:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada

pela Lei nº 12.403, de 2011).

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com

deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade

incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste

artigo.”.

Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular

quando se tratar de:

I -
condenado
maior de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.”

Não obstante, os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas

hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o

deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não

poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso e, no caso versado, estamos

diante de uma pandemia em nível mundial, sendo que, a unidade prisional não possui local

adequado para manutenção do penitente, eis que se trata, repito, de integrante de grupo de risco.

Ainda, pois, no caso em tela, em que pese a ausência de atestados

médicos, a situação verificada durante o presente ato, por si só, indica a impossibilidade, ao menos

por ora, de inserção do apenado no cárcere, tendo em vista que, repito, o penitente convulsionou

durante a audiência.

Assim, diante das características mencionadas, é evidente que a

permanência do penitente em unidade prisional coloca em risco sua vida.

É claro que o fato de o reeducando estar condenado pela prática de

crimes mediante violência, cuja pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, não pode ensejar,

por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão de prisão domiciliar, pois a dignidade da

pessoa humana sempre será preponderante ao rigor da lei, dada a sua condição de princípio

fundamental da República, inscrita no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

A prisão domiciliar justifica-se, portanto, por condições humanitárias.

Ressalta-se também que a concessão da prisão domiciliar neste momento

não se trata da banalização do crime praticado, mas homenageia-se a dignidade da pessoa humana

e a proporcionalidade, que, juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos,

sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.

Neste aspecto, mostra-se incontroverso que a manutenção do

recuperando no cárcere afronta valores máximos, principalmente a manutenção da vida, colocada

em enorme risco diante da excepcionalidade vivenciada pela pandemia do COVID-19, que exige

cautelas especiais com públicos de risco, como idosos, pessoas com doenças pré-existentes e

deficientes, como explicitou a referida Recomendação n.62, do CNJ.

Neste momento, portanto, mais do que em qualquer outro, a soltura do

penitente e recolhimento domiciliar integral, se justifica por estar em grupo de risco.

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos,

adoto o artigo 318, V, do CPP,
c.c
art. 117 da Lei de Execuções Penais, para conceder ao

reeducando WILLIAN CARDOSO GALVÃO o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua

pena em prisão domiciliar, pelo período de 06 (seis) meses, mediante monitoramento eletrônico a

seguinte condição:

1. Recolhimento domiciliar integral durante o período que perdurar o benefício,

visando minimizar os riscos de exposição ao vírus COVID-19, SALVO QUESTÕES

DE ORDEM MÉDICA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, SOB PENA DE PRISÃO.

Assim, é certo que se faz necessária toda cautela possível, ainda mais

porque as desta Capital e de Várzea Grande encontram-se com o número de encarcerados muito

superior à sua capacidade, o que, eventualmente, ocasionaria disseminação do vírus em escala

geométrica, no entanto, o fato não pode obstar a liberdade daqueles que já atingiram o direito.

Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR.

INTIME-SE o apenado para que compareça à Central de Monitoração

Eletrônica, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de proceder a instalação da tornozeleira, sob pena de

revogação do benefício; COMUNIQUE-SE a central para que noticie acerca da referida instalação.

Expeça-se o necessário.
[...]

Assim,
verifica-se que o édito vergastado está amparado no princípio da dignidade da pessoa humana, bem como na Recomendação n. 62 do CNJ, que orienta os juízes a adotarem
medidas preventivas à propagação da doença covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, nelas incluindo, reavaliação das prisões cautelares e flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Na espécie, deve ser registrado, por importante, que o requerido sofreu convulsão durante a realização de audiência de justificação, em razão de crise epiléptica, motivo pelo qual
o
prolator do
decisum
invectivado entendeu que a inserção dele no cárcere colocaria em risco a sua vida, diante da situação de pandemia atualmente vivenciada e considerando o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais.

Por conseguinte, ao menos
neste momento
, revela-se prudente agasalhar o princípio da confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos nele envolvidos, tem mais condições de aquilatar as necessidades do processo e da própria custódia do requerido, não se verificando, destarte, a excepcionalidade a ensejar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Ministério Público, visto que não evidenciado o
fumus boni iuris
.

Além disso, também não se identifica
risco de difícil reparação que justifique
o
retorno imediato do apenado à
unidade
prisional,
visto que ele está submetido a monitoramento eletrônico e não se tem notícias do descumprimento, por parte dele, das regras da prisão domiciliar desde que esta lhe foi concedida em 15 de abril do corrente ano, motivo pelo qual
a questão
deve
aguardar a apreciação em recurso próprio.

Posto isso,
julgo improcedente
a
presente
medida
cautelar
inominada
e, ao ensejo, determino a notificação
do
Juízo da 2ª Vara
Criminal
da Comarca de Cuiabá, para que
dê celeridade no processamento do agravo de execução penal interposto nos
autos
Processo de Execução de Pena n. 0005718-49.2012.8.11.0042
, em trâmite naquela unidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021